Tribunal: TJPA
Processo: 0050700-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050700-61.2015.8.14.0301

APELANTE: DANIEL BENGUIGUI, GABRIELA CORREA BENGUIGUI

APELADO: PDG CONSTRUTORA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RELEVANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PDG Construtora Ltda. e Amanhã Incorporadora Ltda. em face de acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao julgar Apelação Cível interposta pelos autores, majorou a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos demandantes e determinou que os lucros cessantes fossem calculados sobre o valor atualizado do contrato.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao reconhecer, com base em suposta presunção, a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato integralmente quitado, cuja mora perdurou por prazo relevante.

3 - Não se constata, no acórdão embargado, qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar acolhimento da presente via integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - O julgado embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e contextualizada, lastreada nos elementos fáticos dos autos e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o inadimplemento contratual pode ensejar reparação extrapatrimonial quando acarreta repercussão anormal na esfera íntima do contratante.

5 - O atraso substancial na entrega de imóvel residencial, completamente quitado, destinado à moradia do adquirente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e compromete a dignidade, a estabilidade e a previsibilidade da vida familiar, caracterizando, sim, dano moral indenizável.

6 - A pretensão deduzida pelas embargantes revela-se, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a estreita função dos embargos declaratórios.

7 - Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050700-61.2015.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
EMBARGANTES: PDG CONSTRUTORA LTDA E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
EMBARGADOS: DANIEL BENGUIGUI E GABRIELA CORREA BENGUIGUI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PDG Construtora Ltda. e Amanhã Incorporadora Ltda., em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma nos autos da Apelação Cível nº 0050700-61.2015.8.14.0301.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por DANIEL BENGUIGUI e GABRIELA CORREA BENGUIGUI em face das ora embargantes, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelos autores, objeto de contrato firmado no ano de 2011, com entrega prevista para dezembro de 2013. Alegam os autores que, mesmo com o contrato integralmente quitado, o imóvel não lhes fora entregue até o ajuizamento da demanda. Postularam rescisão contratual, devolução de valores pagos, lucros cessantes e indenização por danos morais.

O juízo de origem proferiu sentença parcialmente favorável aos autores, determinando: o pagamento de lucros cessantes no patamar de 0,5% do valor total do imóvel; a substituição do índice de correção do saldo devedor; e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

Irresignados, os autores interpuseram apelação requerendo, entre outros pontos, a majoração dos danos morais e alteração da base de cálculo dos lucros cessantes. O recurso foi parcialmente provido por este Egrégio Tribunal, que determinou que os lucros cessantes fossem calculados sobre o valor atualizado do contrato e majorou a indenização por danos morais para R$ 20.000,00, mantendo a condenação à sucumbência recíproca.

Na presente insurgência (ID 22901104), os embargantes alegam a existência de
erro de premissa fática
, apontando que o acórdão teria se fundamentado equivocadamente ao presumir violação de direitos personalíssimos sem a devida demonstração de conduta ilícita por parte das rés. Sustentam que o mero inadimplemento contratual — no caso, o atraso na entrega do imóvel — não se traduz, por si só, em ofensa à dignidade da pessoa humana, carecendo de elementos caracterizadores do dano moral.

Afirmam que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao reconhecer como configurado o dano moral sem demonstração de efetiva violação de direito da personalidade, citando vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano extrapatrimonial, salvo quando demonstrada repercussão anormal na esfera íntima do contratante.

Requerem, assim, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios com efeitos modificativos, a fim de sanar o erro de premissa fática e afastar a condenação ao pagamento de danos morais, ou, alternativamente, que seja
reduzido o valor da indenização arbitrada
, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Certidão lançada aos autos (ID 23594971) atesta que não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050700-61.2015.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
EMBARGANTES: PDG CONSTRUTORA LTDA E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
EMBARGADOS: DANIEL BENGUIGUI E GABRIELA CORREA BENGUIGUI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PDG Construtora Ltda. e Amanhã Incorporadora Ltda. em face do acórdão que, em sede de apelação cível, majorou a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor e determinou que os lucros cessantes fossem calculados sobre o valor atualizado do contrato.

As embargantes alegam a existência de premissa fática equivocada no julgado, sustentando que o acórdão teria presumido a configuração de dano moral sem a devida demonstração de violação a direitos da personalidade. Afirmam que o mero inadimplemento contratual, consistente no atraso da entrega do imóvel, não ensejaria, por si só, reparação extrapatrimonial, requerendo o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos na decisão embargada. A jurisprudência, com efeito, admite a atribuição de efeitos modificativos a essa via recursal quando, ao suprir o vício apontado, altera-se consequentemente o resultado do julgamento, especialmente em casos de premissa fática equivocada que tenha influenciado determinantemente a conclusão adotada.

Ocorre que, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios sanáveis pela via eleita.

O acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia relativa aos danos morais, fundamentando expressamente a conclusão alcançada. Não houve presunção desprovida de análise fática, tampouco omissão quanto aos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Ao contrário, o julgado considerou as particularidades do caso: o atraso substancial na entrega de imóvel integralmente quitado pelos adquirentes, a frustração de legítimas expectativas e o contexto de planejamento familiar inviabilizado pela mora contratual injustificada.

A tese defensiva de que o inadimplemento contratual, isoladamente, não gera dano moral indenizável merece ponderação cautelosa. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tradicionalmente distingue o mero descumprimento contratual — dissabor cotidiano das relações negociais — da efetiva violação a direitos da personalidade. Todavia, essa orientação não institui regra absoluta, comportando temperamentos quando o inadimplemento transcende a esfera patrimonial e atinge a dignidade, a honra ou a tranquilidade psíquica do contratante.

No presente caso, não se trata de simples mora contratual desacompanhada de repercussões relevantes. Os autores adquiriram imóvel residencial com entrega prevista para dezembro de 2013, efetuaram o pagamento integral do preço pactuado e, mesmo assim, não lograram obter a prestação devida até o ajuizamento da demanda. O atraso prolongado na entrega de bem destinado à moradia, especialmente quando o adquirente cumpriu integralmente suas obrigações, extrapola o mero aborrecimento e alcança patamar de aflição relevante, justificando a compensação moral.

A indenização fixada em R$ 20.000,00 harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão temporal do inadimplemento, o valor do contrato e as finalidades compensatória e pedagógica da sanção. Não se verifica, portanto, desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa, estando o quantum arbitrado em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para situações análogas.

O que as embargantes efetivamente pretendem é a rediscussão do mérito da causa, insurgindo-se contra a conclusão adotada pelo Colegiado quanto à configuração e à quantificação dos danos morais. Tal pretensão, contudo, não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, que não constituem sucedâneo recursal para reexame de matéria decidida, mas instrumento de aperfeiçoamento da decisão judicial mediante correção de vícios formais.

A alegação de premissa equivocada, no caso, revela-se estratégia processual para revisitar matéria já devidamente apreciada e fundamentada, o que não encontra guarida na via eleita. O acórdão embargado não incorreu em erro de fato, não omitiu fundamento relevante, não apresentou contradição interna nem obscuridade em sua fundamentação. Ao contrário, demonstrou análise criteriosa e fundamentação jurídica consistente, em conformidade com a jurisprudência e com as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025